Tribunal: TJMT
Processo: 0012988-21.2015.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012988-21.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 806.065.981-20 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.063.450/0001-02 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EDUARDA MARES CONCEICAO SANTOS - CPF: 378.472.738-70 (ADVOGADO), MONICA OLIVEIRA DIAS - CPF: 218.434.058-81 (ADVOGADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EDUARDA MARES CONCEICAO SANTOS - CPF: 378.472.738-70 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), MONICA OLIVEIRA DIAS - CPF: 218.434.058-81 (ADVOGADO), R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.063.450/0001-02 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), SANDRA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 806.065.981-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO POR PERÍCIA TÉCNICA – BARULHO DE RANGIDO NO REGULADOR DE ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA DO BANCO DIANTEIRO, DO LADO DIREITO – VÍCIO QUE NÃO TORNA O BEM INADEQUADO PARA O USO E NEM DIMINUI O SEU VALOR, NÃO AUTORIZANDO A RESCISÃO DO NEGÓCIO – VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são somente aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor.

Não comprovada a existência de danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão do princípio da força vinculante dos contratos
(pacta sunt servanda
).

“É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.”
Precedentes citados: REsp 1.395.285-SP, Terceira Turma, DJe 12/12/2013; AgRg no AREsp 60.866-RS, Quarta Turma, DJe 1/2/2012; e AgRg no AREsp 76.980-RS, Quarta Turma, DJe 24/8/2012. REsp 1.443.268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. e SANDRA CAETANO DOS SANTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais no 0012988-21.2015.8.11.0010, Cód. 73450, movida por SANDRA CAETANO DOS SANTOS em desfavor de HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP-M a partir da decisão e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida. Pela sucumbência parcial e recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais (observando que a autora pagou as custas de ingresso) e honorários advocatícios devidos aos procuradores das partes adversas, fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 24905468).

Em suas razões, de Id. 24906012, a primeira apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Aduz que o Juízo
a quo
desconsiderou a conclusão do laudo pericial onde indica que atualmente o carro esta em perfeitas condições de uso, não havendo outra solução ao caso, senão a improcedência da ação.

Discorre, em seguida, sobre a ausência de comprovação do dano moral e que os fatos não passam do mero dissabor não indenizável.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sucessivamente, protesta pelo afastamento dos danos morais ou, ao menos, pela redução do
quantum
indenizatório fixado a este título.

A segunda apelante, por sua vez, no Id. 24906015, sustenta que a sentença deve ser reformada para declarar a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos pelo veículo, bem como majorados os danos morais, com a readequação do ônus sucumbencial, a ser suportado de forma exclusiva pelas demandadas.

As contrarrazões foram apresentadas somente por R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA., no Id. 24906022, por meio das quais protesta pelo desprovimento do segundo apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que a parte autora, ora segunda apelante, requer a resolução do contrato de compra e venda de um veículo HB20S 1.0, ano e modelo 2014/2014, cor prata, da marca HYUNDAI, firmado com a apelada R3 Motors, ante a suposta existência de alguns defeitos no referido veículo.

Afirma que já realizou diversas visitas à oficina mecânica da concessionária sem que os problemas fossem solucionados, ficando sem o veículo por um tempo considerável, o que enseja a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e a reparação dos danos de ordem moral.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda condenando as demandadas, HYUNDAI e R3 MOTORS, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o que ensejou a interposição dos recursos cujas razões passo a enfrentar.

Da ilegitimidade passiva
ad causam

A alegação de que a primeira apelante não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, não merece acolhida.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, restou incontroversa a participação da primeira apelante na cadeia de consumo.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial no 547.794/PR, reconheceu a legitimidade passiva da fabricante do veículo, sustentando que:
“em diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. A propósito: REsp no 185.386/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 22/3/99; REsp no 195.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 12/6/2000; AgRgAg no 350.590/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 25/6/01; REsp no 445.804/RJ, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 19/5/03; REsp no 554.876/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 3/5/04”.
(Apelações Cíveis no 1.548.623-8 e no 1.548.647-8 13).

Logo, a fabricante detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pelo consumidor na hipótese de caracterização do vício redibitório ou defeitos existentes no veículo automotor.

Da rescisão do contrato.

No tocante ao recurso da segunda apelante, SANDRA CAETANO DOS SANTOS, também não merece provimento.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porque o Autor é destinatário final do produto oferecido pelas Rés, conforme descreve a Lei Consumerista (Lei no 8078/90), nos seus artigos 2o, 3o,
in verbis:

"Art. 2o Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

É de conhecimento geral que o fabricante e a concessionária autorizada respondem objetivamente pelos defeitos nos veículos comercializados, as quais têm o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor (mau uso) ou que o vício não existe, nos termos do artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo, ou que lhe diminua o valor.

Sobre os vícios redibitórios, vejamos o que nos diz a doutrina,
in verbis:

"Vícios redibitórios são os defeitos existentes na coisa objeto de contrato oneroso, ao tempo da tradição (ver art. 444), e ocultos por imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente (erro objetivo), tornando-a imprópria a seus fins e uso ou que lhe diminuam a utilidade ou o valor, a ensejar a ação redibitória para a rejeição da coisa e a devolução do preço pago (rescisão ou redibição) ou a ação estimatória (actio quanti minoris) para a restituição de parte do preço, a título de abatimento. Diz-se contrato comutativo o contrato oneroso em que a prestação e a contraprestação são certas e equivalentes."
(Ricardo Fiúza e diversos outros autores, in Código Civil Comentado, Saraiva, 7a ed. p. 368).

"Os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comum às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço."
(Maria Helena Diniz in Código Civil Anotado, Ed. Saraiva, pg. 334).

Na hipótese, restou evidenciado nos autos que, embora o veículo tenha apresentado alguns problemas e inconvenientes com 05 meses de uso, não há elementos suficientes para concluir que este não se presta mais ao uso a que se destina, além de não ter sido diminuído seu valor.

A minuciosa perícia realizada no Id. 24903586 concluiu que:

“Portanto, o veículo está em condições de ser utilizado, mas
continua com o barulho de rangido, no regulador de altura do cinto de segurança do banco dianteiro, do lado direito.

Essa foi a única não-conformidade encontrada no automóvel em análise
”.

Assim, de todos os problemas relatados na inicial, o único constatado pela perícia técnica foi um barulho de rangido, no regulador de altura do cinto de segurança, do banco dianteiro, do lado direito, devido ao atrito de partes polimétricas, sendo, inclusive, atestado pelo
expert
que

o veículo está em condições de ser utilizado.

Assim, não comprovada à existência de danos que pudessem tornar o veículo impróprio ou inadequado para o uso, pois, ao que tudo indica, continuou a ser utilizado pela segunda apelante, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. Ilegitimidade passiva da concessionária não verificada. Tratando-se de hipótese de alegado vício de produto, o comerciante é solidariamente responsável pela substituição do bem ou pela restituição do valor pago pelo consumidor, na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que o problema verificado no veículo da autora não o torna impróprio ou inadequado para uso, tampouco diminui seu valor. Possibilidade de conserto. Reparo determinado. Dano moral configurado pela frustração de expectativa de funcionamento perfeito de veículo zero quilômetro e por não ter sido o problema resolvido na esfera administrativa, apesar da possibilidade. Dever de indenizar. PRELIMINAR DESACOLHIDA. APELOS PROVIDOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70076929561 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 17/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019)

Do dano moral.

Com relação aos danos morais, vai mantida a sentença no ponto.

É cediço que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelos constrangimentos experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes.

A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, deve ser diferenciada do mero aborrecimento e somente pode ser considerada quando o sentimento de indignação, revolta, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.

Na hipótese em exame, o veículo adquirido pela segunda apelante era zero quilômetro e, conforme comprovam os diversos documentos constantes dos autos, desde os primeiros meses apresentou diversos defeitos reconhecidos pela concessionária e fabricante que, em que pese não sejam aptos a causar a rescisão contratual, ensejam a reparação por danos morais.

O mínimo esperado é a segurança de que o veículo adquirido direto da fábrica, 0 Km, nos primeiros anos de uso não apresentará defeitos inerentes a um veículo usado.

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, uma vez que a aquisição de veículo zero quilômetro induz ao consumidor a ideia de estar livre de defeitos e problemas relacionados com o carro, de modo que a situação ocorrida na hipótese ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Os problemas realmente existiram e fizeram com que a autora buscasse uma solução, tanto que levou o veículo à oficina para averiguação, por várias vezes, desde os primeiros meses da aquisição, conforme revelam os documentos juntados aos autos.

Essa circunstância atrai o dever reparar os danos morais causados ao consumidor e dispensa a prova da culpa do fabricante e do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 12 e 18, caput, do CDC.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.

Confira-se:

"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016.

2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado.

4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
" (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

No mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM VÍCIO – ENTREGA PARA CONSERTO – DEFEITO PERSISTENTE – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O negócio jurídico de compra e venda de automóvel zero quilômetro, quando comprovado vício redibitório, ou seja, defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, comporta a substituição por outro. A compra de veículo novo que apresenta vício que não é sanado gera o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral sofrido.”
(TJMT. RAC no 144.577/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, J. em: 24.02.2016, Publicado no DJe: 02.03.2016).

O conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, entendo que
a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrada na sentença, revela-se adequada
, não merecendo redução.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Por conta da sucumbência recíproca, tornam-se inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020